Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714247-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE MODA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARINETE MODA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação em que contende com BANCO DO BRASIL S/A, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sobrevindo o recolhimento do preparo no ID 16925664 e 16925665. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Cumprida a exigência, prossiga-se na instrução do recurso, com intimação do agravado para contrarrazoar, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de junho de 2020 15:01:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator